Tribunal: STF
Processo: ARE 1598368
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul — TJMS que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 286 do Supremo Tribunal Federal e pela consonância do caso dos autos com o Temas 810 e 1.037 da repercussão geral (doc. 40).   

Aduz o recorrente que:

a decisão agravada aplicou um óbice referente a uma hipótese de cabimento extinta a um recurso fundado em hipótese diversa e plenamente vigente. Trata-se de erro de direito manifesto, que deve ser prontamente afastado (doc. 42, p. 3).

Afirma, também, que:

[a] matéria (artigos 37, 100 e 167 da CF) transcende o interesse das partes, pois afeta todos os entes da federação (repercussão econômica), exige a definição do fim da mora do devedor (repercussão jurídica, complementando o Tema 1037/STF) e demanda a harmonização das funções dos Poderes Executivo e Judiciário à luz da eficiência (repercussão política). (doc. 347, p. 3). 

Diz, por fim, que:

[o] acórdão recorrido, ao criar o "ciclo infinito de recálculos" e penalizar o Executivo pela demora do Judiciário, viola frontalmente a eficiência administrativa (art. 37), a previsibilidade orçamentária (art. 167) e a lógica sistêmica do regime de precatórios (art. 100). (Doc. 42, p. 5). 

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

 Isso porque, o Tribunal a quo entendeu que o recurso extraordinário está em consonância com os Temas 810 e 1.037 da repercussão geral.

Assim, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:

Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).    

Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.  1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.  2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.  3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente),  DJe 25/7/2023 — grifei).

No entanto, afasto a a plicação daSúmula 286/STF como fundamento para inadmitir o recurso extraordinário. É que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, este verbete não pode ser utilizada como fundamento para inadmitir o recurso extraordinário, uma vez que "desde o advento da Constituição Federal de 1988, não há mais falar em ‘recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial’, tendo em vista o contido no art. 102, III, e alíneas, da mesma Carta" (RE 514.023-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie). 
Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Sem  honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
 
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator